Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e prolatada a sentença condenatória, afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. Para atrair a competência da Justiça Federal, não basta que o armazenamento e transmissão dos conteúdos pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes tenham sido praticados no âmbito da rede mundial dos computadores, mas também, que tal conteúdo seja publicizado a alguém no estrangeiro, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. Autorizada por decisão judicial a busca e apreensão dos dispositivos, abrangido está o acesso ao conteúdo neles armazenados, não havendo se falar em quebra de sigilo de comunicação e dados.
4. Considerando que os verbos "transmitir" e "armazenar" consistem em condutas distintas, sua aplicação deve ser autônoma, razão pela qual inaplicável o princípio da consunção. Tema Repetitivo n. 1.168 do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.